Tribunal: TJES
Processo: 5012336-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012336-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: ANADIR NEPOMUCENO GUASTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.204/2011. APLICAÇÃO CORRETA DO ARTIGO 31 DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação sumaríssima buscando a condenação em fazer c/c cobrança de valores retroativos ajuizada por ANADIR NEPOMUCENO GUASTI em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV. Narra a autora, em síntese, que é servidora pública municipal e que o entes requeridos violaram o art. 31, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.204/2011, que prevê o avanço de 02 (duas) referências por nível para fins de enquadramento ao servidor que já estava na carreira e que tivesse obtido uma progressão na lei anterior. Pleiteia pela concessão das progressões, retificando o enquadramento funcional da autora, a fim de que, o seu enquadramento passe a ser no nível 14 do seu cargo, com o consequente reflexo nas progressões concedidas.

Em sede de contestação (ID. 4176698), os entes requeridos, MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV, aduziram, preliminarmente,prescrição de fundo de direito. Pugnaram também pela perda do objeto e da ausência do interesse processual, em razão da revogação da lei 5.204/11 pela lei 6772/2022. No mais, afirma que não há que se falar em progressão.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que assim dispôs:

“
Em face de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as corrés INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a enquadrar adequadamente a parte autora ANADIR NEPOMUCENO GUASTI (CPF: 820.915.367-68), em duas referências por nível, inserindo-a no nível 14 (quatorze) da carreira atual, com a devida correção dos proventos e aposentadorias. Condeno ainda os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional.
”

Ao se depararem com o equívoco material da sentença, os próprios entes requeridos, protocolaram embargos de declaração para informarem que a carreira atual é aquela preconizada na Lei 6.772/2022 a qual sequer possui nível 14, requerendo a inserção da autora no nível 15 do Plano de Cargos e Salários vigente à época, qual seja, aquele preconizado na Lei 5204/2011 e não na carreira atual.

O ponto questionado pelos embargantes foi retificado para assim constar:

" Em face de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as corrés INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a enquadrar adequadamente a parte autora ANADIR NEPOMUCENO GUASTI (CPF: 820.915.367-68), em duas referências por nível, inserindo-a no nível 15 do Plano de Cargos e Salários vigente à época, qual seja, aquele preconizado na Lei 5.204/2011, com a devida correção dos proventos e aposentadorias. Condeno ainda os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional"
.

Foram opostos novos embargos de declaração pelos requeridos com o claro propósito de reapreciação da matéria já enfrentada. Assim, os embargos foram conhecidos, mas não providos.

Irresignados, o Município de Vila Velha e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha interpuseram Recurso Inominado. Em suas razões, alegam preliminarmente, pela prescrição do direito vindicado, por se tratar de demanda que impugna ato único, praticado no ano de 2011. No mérito, aponta a revogação da lei anterior pela lei 6.771/2022, a necessidade de requisitos pela servidora e a confusão entre os institutos da progressão e promoção, razão pela qual merece reforma a sentença guerreada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença de piso e condenação em honorários sucumbenciais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em tela se trata de simples subsunção do fato à norma posta.

O artigo 32 da Lei nº

5.204/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, assim estabeleceu:

Art. 32. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido
progressão
pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Observa-se na ficha de situação funcional da recorrida, que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, essas não estavam enquadradas no nível I, demonstrando que já tinha obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Sendo assim, restou evidenciado que o enquadramento e unificação aplicáveis à recorrida, em razão do plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011, de fato não foi aplicado de forma acertada.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)